Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726487-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E S P A C H O Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, a todos acessível, observo que o REsp no 1.786.765/DF ainda está em tramitação. Assim, tendo em vista as razões já declinadas na decisão de ID 14940562, determino a suspensão do processo por mais 30 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator